Tribunal: TJDFT
Processo: 0784425-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o pedido de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Quando o acórdão embargado enfrenta, de modo fundamentado, as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta, não se configura omissão.
5. Evidencia-se o propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, arts. 413, 415 e 581; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2079864, 1a Turma Criminal; TJDFT, HBC 0724295-20.2025.8.07.0000, Acórdão no 2028963; TJDFT, Acórdão 1706117, 0703559-77.2022.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.05.2023; TJDFT, Acórdão 2004313, 0723670-91.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025.